Tribunal: STJ
Processo: 0022479-61.2019.8.13.0461
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1994865 - MG(2022/0096708-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JARDEL HENRIQUE MENDES MARTINS
ADVOGADOS
: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - MG125815
NARCISIO GONCALVES MACIEL - MG171217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (7,71 G DE COCAÍNA E 25,12
G DE
). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, 245 E 302, TODOS DO CPP;
CRACK
33, § 4o, DA
ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS.
LEI N. 11.343/2006.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO
DOMICILIAR. MATÉRIA APRECIADA PELO STF NO RE 1.549.787/MG
(TRANSITADO EM JULGADO EM
. ACOLHIMENTO DA
3/6/2025)
DETERMINAÇÃO QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS AO STJ
PARA AVALIAÇÃO DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA
SENTENÇA QUE SE CONSIDERA NÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO
DE TRECHOS QUE DEMONSTRAM QUE O DOUTO JUÍZO ANALISOU
PROCESSO DIVERSO, SEM ADENTRAR A DEFESA DOS PRESENTES
AUTOS. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICADO ERRO
MATERIAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO CONDUZ AO
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE.
CONSTATADO
O ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS FATOS E PROVAS, COM
INDICAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS
TESES
DEFENSIVAS.
PLEITOS
DE
ABSOLVIÇÃO
E
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO
PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDOS COM
SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE
REVISÃO NA VIA ELEITA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
PENA. NÃO RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS,
COM SUPORTE EM AÇÃO PENAL EM CURSO, SEM O DEVIDO
TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE A JUSTIFICAR
A EXCLUSÃO DA MINORANTE. POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA
(HC
N.

DJE
.
AFASTAMENTO
DA
559.880/RS,

2/3/2021)
DESCONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE,
Documento eletrônico VDA54147527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bdb08784-d09c-444c-bcde-40e3fb150ec2

ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR A
MINORANTE. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. PENAS PRIVATIVA
DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS A 1 ANO E 8
MESES DE RECLUSÃO, MAIS PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
PRIMARIEDADE
E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-
BASE
ESTIPULADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULAS 718 E
REGIME
719/STF. SÚMULA 440/STJ.
ABERTO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO
§ 2o,
, DO CP.
ART. 33,
C
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte, nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/02/2026
11/02/2026,
recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bdb08784-d09c-444c-bcde-40e3fb150ec2

RECURSO ESPECIAL No 1994865 - MG (2022/0096708-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JARDEL HENRIQUE MENDES MARTINS
ADVOGADOS
: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - MG125815

NARCISIO GONCALVES MACIEL - MG171217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (7,71 G DE COCAÍNA E 25,12 G
DE
). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, 245 E 302, TODOS DO CPP; 33,
CRACK
§ 4o, DA
ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. TEORIA
LEI N. 11.343/2006.
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR.
MATÉRIA APRECIADA PELO STF NO RE 1.549.787/MG (TRANSITADO EM
JULGADO EM
. ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO QUE SE
3/6/2025)
IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS AO STJ PARA AVALIAÇÃO DAS DEMAIS
TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE CONSIDERA
NÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE TRECHOS QUE DEMONSTRAM
QUE O DOUTO JUÍZO ANALISOU PROCESSO DIVERSO, SEM
ADENTRAR A DEFESA DOS PRESENTES AUTOS. VERIFICAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. IDENTIFICADO ERRO MATERIAL QUE, NO CASO
CONCRETO, NÃO CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
CONSTATADO O ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS FATOS E
PROVAS, COM INDICAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E AVALIAÇÃO
CRÍTICA DAS TESES DEFENSIVAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO
PESSOAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
RECONHECIDOS
COM
SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE
REVISÃO NA VIA ELEITA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
PENA. NÃO RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM
SUPORTE EM AÇÃO PENAL EM CURSO, SEM O DEVIDO TRÂNSITO EM
JULGADO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO
DA MINORANTE. POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA (HC N. 559.880
/RS, DJE
. AFASTAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO QUE SE
2/3/2021)
IMPÕE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

CONDÃO DE AFASTAR A MINORANTE. RECONHECIMENTO QUE SE
IMPÕE.
PENAS
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
E
PECUNIÁRIA
REDIMENSIONADAS A 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS
PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA. ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULAS
718
E
719/STF.
REGIME ABERTO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO
SÚMULA 440/STJ.
§ 2o,
, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR
ART. 33,
C
RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE, A CARGO DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte, nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
,
Jardel Henrique Mendes Martins
com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a
insurge contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
na Apelação Criminal n. 1.0461.19.002247-9/001 (fls. 437/458):
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4°,
DA LEI 11.34312006 - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DECOTE
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - CUSTAS - ISENÇÃO -
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. A Constituição da República não proíbe o
ingresso da Polícia em residência alheia, ainda que à noite, se houver consentimento
do morador ou em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca
e apreensão, sendo o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes
permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo. Não se acolhe a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado
indicou os motivos de fato e de direito nos quais se fundou. Havendo comprovação
da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva
de absolvição por insuficiência de provas. A desclassificação do delito de tráfico de
drogas para o de “porte para uso próprio” não se impõe pelo simples fato de a defesa
alegar ser o réu usuário de drogas. Não deve ser aplicada a minorante prevista no
artigo 33, § 4a, da Lei 11.34312006, quando comprovado que o agente, embora
primário, se dedicava a atividades criminosas. A condenação em relação a qual foi
declarada a prescrição da pretensão punitiva não se presta para fins de “maus
antecedentes”. Para a configuração da reincidência é indispensável o registro, em
certidão cartorária de antecedentes criminais, de condenação transitada em julgado
em data anterior ao crime sub judice, sem o que se impõe o decote da referida
agravante. E na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do
condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas.
A parte recorrente alega violação dos arts. 240, 245 e 302 do Código de
Processo Penal, e do
§ 4o, da
(fls. 474/477 e 493/498), nos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

(i)
do Código de Processo Penal: sustenta que houve invasão de
art. 240
domicílio de terceiro sem mandado e sem fundadas razões, pois avistar um cidadão na
caracterizaria prática arbitrária. Afirma
rua, persegui-lo, e adentrar em quaisquer imóveis
que a diligência não observou os requisitos da busca domiciliar e pessoal previstos no
e seus desdobramentos (fls. 475/477);
art. 240
(ii)
do Código de Processo Penal: argumenta a nulidade da entrada
art. 245
policial em residência de terceiro no período noturno sem consentimento válido do
morador e sem mandado, indicando desrespeito às formalidades de apresentação e
leitura do mandado e de intimação para a abertura da porta previstas para a busca
domiciliar (fls. 476/477);
(iii)
do Código de Processo Penal: aponta a ausência de situação
art. 302
flagrancial. Afirma que não há demonstração de que o recorrente estivesse cometendo a
infração, tentando cometê-la, sendo perseguido logo após ou encontrado com objetos
que o vinculassem ao delito (fl. 488/489); e
(iv)
§ 4o, da
defende o reconhecimento do tráfico
art. 33,
Lei n. 11.343/2006:
privilegiado. Alega primariedade técnica, inexistência de elementos de dedicação a
atividades criminosas ou integração à organização criminosa, e pequena quantidade de
droga apreendida. Requer redução da pena, regime mais brando e substituição por
restritivas de direitos (fls. 493/496).
Contrarrazões apresentadas às fls. 503/506.
O recurso foi admitido na origem (fls. 508/511).
Instado a se manifestar na condição de
o Ministério Público
custos legis,
Federal opinou pelo não conhecimento e desprovimento da insurgência (fls. 522/530).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal na qual o recorrente foi
condenado por tráfico de drogas (art. 33,
, da
. O acórdão
caput
Lei n. 11.343/2006)
recorrido rejeitou preliminares de nulidade por violação de domicílio e de sentença,
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

manteve a condenação, afastou a desclassificação para uso, não aplicou o redutor do §
4o do
da Lei de Drogas, e reduziu a pena a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
art. 33
em regime inicial semiaberto (fls. 444/456).
A defesa, no recurso especial, busca anular as provas por ingresso domiciliar
sem justa causa, reconhecer a ausência de flagrante, absolver por insuficiência de
provas, ou desclassificar para o
da
subsidiariamente, pede a
art. 28
Lei n. 11.343/2006;
aplicação do § 4o do
da
(fls. 474/498).
art. 33
Lei n. 11.343/2006
Na decisão de fls. 533/538, referendada pelo acórdão de fls. 557/562, foi dado
provimento ao recurso especial no sentido de reconhecer a nulidade das provas obtidas
na busca ilícita, bem como as delas derivadas, absolvendo o recorrente.
Interposto recurso extraordinário, o Ministro Luiz Fux deu provimento ao
recurso do Ministério Público Federal, para anular o acórdão do Superior Tribunal
de Justiça, quanto à interpretação conferida ao
o, XI, da Constituição Federal,
art. 5
assentar a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n.
1.0461.19.002247-9/001, e determinar que a Corte Superior profira outro julgamento,
para análise das demais teses defensivas veiculadas em sede de recurso especial
(fl. 612 – grifo nosso).
Levando em consideração as determinações contidas na decisão
supramencionada, superada a matéria relativa à tese de nulidade da busca domiciliar
, passo à necessária análise das remanescentes teses defensivas constantes do recurso
especial.
NULIDADE 2 - SENTENÇA QUE SE CONSIDERA NÃO FUNDAMENTADA -
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - TRECHOS QUE DEMONSTRAM QUE O
DOUTO JUÍZO ANALISOU PROCESSO DIVERSO, SEM ADENTRAR A DEFESA DOS
PRESENTES AUTOS - FUNDAMENTAÇÃO QUE SE REFERE A RÉU DE OUTRO
(fls. 486
PROCESSO - "COPIA E COLA" DO JUÍZO AO CONDENAR UM CIDADÃO
/488).
A defesa sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
alegando “cópia e cola” com referência a réu e processo diversos, sem enfrentamento
das teses dos presentes autos.
O acórdão recorrido, ao apreciar a preliminar “DA NULIDADE DA
SENTENÇA”, reconheceu a existência de trechos com menções estranhas aos autos,
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

mas os qualificou como erros materiais típicos de digitação a partir de peça modelo. O
Tribunal registrou que o juiz analisou os fatos imputados a Jardel e as provas do
(fl. 448).
processo, afastando vício apto a invalidar o édito condenatório
Além de rejeitar a preliminar, verifica-se que o acórdão demonstrou
fundamentação própria e suficiente ao ingressar no mérito: identificou a materialidade
com base no auto de apreensão (fl. 10), laudos toxicológicos preliminares (fls. 11/12) e
definitivos (fls. 131/134), em consonância com o auto de prisão em flagrante (fls. 2/5) e
boletim de ocorrência (fls. 16/25) – (fl. 448). Examinou detalhadamente a autoria,
confrontando as versões do réu e das testemunhas de defesa com os depoimentos dos
policiais colhidos sob contraditório, descrevendo o contexto da abordagem, a apreensão
dos entorpecentes e dinheiro, e a dinâmica dos fatos (fls. 449/452). Também enfrentou,
ponto a ponto, as teses defensivas de absolvição, desclassificação para o
da
art. 28
e aplicação do § 4o do
da Lei de Drogas, indicando as razões
Lei n. 11.343/2006
art. 33
para rejeitá-las, inclusive quanto à habitualidade delitiva inferida do conjunto probatório e
da quantidade de droga apreendida (fls. 452/455).
Nessa linha, o argumento de nulidade por “cópia e cola” não se sustenta
diante dos fundamentos do acórdão recorrido: houve enfrentamento específico dos fatos
e provas do caso, com indicação das peças técnicas e avaliação crítica das teses
defensivas, o que afasta a alegação de não fundamentação e de análise de processo
alheio.
1. DA ABSOLVIÇÃO - A DESPEITO DE NÃO PODER HAVER
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA, PODE SER DADA NOVA MODELAGEM DE
(fls. 489/492).
ACORDO COM OS ÉDITOS CONDENATÓRIOS
O argumento defensivo de absolvição por insuficiência de provas sustenta
dúvida razoável quanto à versão policial, aponta contradições sobre o local exato da
apreensão (bermuda ou blusa), questiona a narrativa de fuga e invoca depoimentos de
testemunhas que teriam visto “terceira pessoa” correndo, concluindo pela fragilidade do
conjunto probatório.
Por sua vez, o acórdão recorrido afasta essa tese com fundamento no
conjunto de provas e na credibilidade dos depoimentos policiais colhidos sob
contraditório, a saber:
A materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos
(preliminares e definitivos), auto de flagrante e boletim de ocorrência (fls. 448/449): A
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão (f. 10), laudos toxicológicos
[...]
preliminares (f. 11-12) e definitivos (f. 131-134)
em consonância com o auto de prisão
.
em flagrante (f. 02-05) e boletim de ocorrência (f. 16-25)
A autoria foi firmada nos relatos dos policiais, em harmonia com os demais
elementos. O Tribunal destacou que a palavra dos agentes é idônea quando séria,
coerente e colhida sob contraditório, transcrevendo o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e
E
suficiente para a formação do édito condenatório (AgRg no
.
REsp n. 1.771.679/RS)
reforçou: a palavra dos policiais, séria, coerente e concludente, é prova idônea a
(fl. 451).
embasar o juízo condenatório
Sobre a “denúncia anônima” e a origem da diligência, o acórdão esclarece que
ela apenas motivou a investigação, sendo legítima a atuação policial em crime
permanente (fls. 445/448); Quanto à suposta contradição sobre o local das drogas
(bermuda ou blusa), afirma que detalhes periféricos não infirmam o fato principal – a
apreensão em poder do recorrente (fl. 452): dado o grande número de ocorrências, é
[...]
normal que não se recordem dos fatos nos mínimos detalhes
os militares foram
claros em relação ao fato principal, qual seja, que o entorpecente foi apreendido em
; sobre a tese de que, havendo fuga, o recorrente teria “dispensado” a
poder do apelante
droga, o acórdão rechaça a conclusão como mera suposição, registrando que não é
absurdo que o agente tente preservar a posse dos entorpecentes para evitar prejuízo (fl.
452).
Por fim, houve a indicação de que o recorrente era alvo de várias denúncias e
a apreensão de 160 pedras de
e 8 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie,
crack
conferindo plausibilidade à traficância naquela área (fls. 450/452). Embora ressalve a
primariedade técnica para fins de antecedentes e reincidência (fls. 454/455), o Tribunal
anota que o conjunto de elementos afasta a versão absolutória.
Em síntese, o acórdão afirmou a suficiência do conjunto probatório e a
idoneidade dos depoimentos policiais, enfrentou as contradições apontadas como
irrelevantes ao núcleo fático da imputação, e rejeitou a conclusão absolutória por
inexistência de dúvida razoável sobre a apreensão em poder do recorrente e a dinâmica
dos fatos (fls. 448/454).
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

Para revisar o quanto aferido pela Corte de origem seria necessária a incursão
no caderno fático-probatório, medida vedada pela Súmula 7/STJ.
Cito: AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.877.474/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
10/6/2025,
17/6/2025;
AREsp n. 2.742.347/PA,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
29/4/2025.
(fl. 493).
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006
A defesa requer a desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
afirmando que o recorrente seria usuário e que não há elementos que indiquem
comércio, além de sustentar “pequena quantidade” de droga (fl. 493).
Contudo, o acórdão recorrido rejeitou a presente tese com fundamentos
específicos, notadamente com suporte na apreensão expressiva e diversificada de
entorpecentes, posse direta pelo recorrente, existência de dinheiro em espécie, e
depoimentos policiais firmes e harmônicos, concluindo pela destinação comercial das
drogas.
Inviável desconstituir o quanto aferido, na via estreita do recurso especial.
A propósito: AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.208.434/AL,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
e AgRg no HC n. 932.027/TO, relator Ministro Antonio Saldanha
25/8/2025;
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
30/6/2025.
3. DO CABIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
§ 4o DO
DA LEI DE DROGAS, BEM COMO O REGIME DE PENA MAIS
ART. 33
BRANDO E A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE
(fls. 493/497).
DIREITOS
A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do
da
com fixação de regime mais brando e substituição da pena
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
por restritivas de direitos, sustentando que o recorrente é tecnicamente primário, não há
elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração à organização
criminosa, e a quantidade apreendida seria pequena, além de invocar precedentes para
modular ou reconhecer o redutor.
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

O acórdão recorrido rejeitou a incidência do § 4o do
da Lei de Drogas
art. 33
com fundamentação específica, afirmando dedicação a atividades criminosas e
afastando a tese de “tráfico privilegiado”.
Ao tratar do tema, assim se manifestou a Corte mineira (fls. 454/455 – grifo
nosso):
[...]
Melhor sorte não socorre à douta defesa quanto ao pleito de reconhecimento
da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Neste tocante, necessário esclarecer que as anotações constantes da CAC de
fls. 213-215 não são suficientes para macular os antecedentes do apelante. É que,
em relação à condenação nos autos 0461.005195-3/001 foi declarada a prescrição
da pretensão punitiva, e, em relação a condenação nos autos 0461.15.006454-5, não
há informações sobre a data do trânsito em julgado, razão pela qual não se prestam
para fins de "maus antecedentes" ou reincidência.
Ocorre que, não obstante o apelante seja tecnicamente primário, a prova
dos autos demonstra que ele se dedicava à atividade criminosa há algum
tempo. Neste particular, os policiais militares afirmaram que Jardel já era
apontado como traficante, alvo de várias denúncias anônimas. Além disso,
como já dito linhas acima, o apelante possui condenação, em primeira
instância, pela prática do crime de tráfico (f. 214).
A quantidade de droga apreendida — 160 pedras de
(f. 11) e 08
crack
pinos de cocaína (f. 12) - também denota que Jardel não era iniciante no
submundo do tráfico de drogas, vez que não é crível que ele estivesse na
Ao contrário,
posse de tamanha quantidade de droga, pela primeira vez.
demonstra que já era traficante habitual, pois, para o comércio desta quantidade de
entorpecente, além de ter que despender de elevada quantia de capital, também se
faz necessário o contato próximo com grandes fornecedores, características que
destoam daquelas relacionadas a "marinheiro de primeira viagem".
Assim, o fato de o apelante ser primário não é suficiente para reconhecimento
da minorante, posto que os requisitos do § 4o do artigo 33 da
devem
lei 11.343/2006
ser preenchidos conjuntamente e ausente um deles não há que se falar na incidência
da aludida causa de diminuição de pena.
Destarte, deve ser mantida a condenação de Jardel Henrique Mendes Martins
pela prática do crime do artigo 33, "caput", do Código Penal.
[...]
A Suprema Corte, em recentes julgados, consignou que, na ausência das
demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a
existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa
de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da
.
repercussão geral
Da Sexta Turma desta Corte colhe-se a seguinte decisão:
. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
HABEAS CORPUS
BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS.
AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS
COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA
MINORANTE
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES
PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA
, COM RESSALVA DO
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE
MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO
CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
DA
SUBSTITUIÇÃO DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
DESCABIMENTO. ORDEM DE
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
HABEAS CORPUS
1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por
transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos
em uma caminhonete.
2. O Código Penal não estabeleceu critérios aritméticos para a valoração dos
vetores consagrados no caput do
com redação dada pela
art. 59,
Lei n. 7.209/1984.
Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante
para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no
máximo abstratamente cominado, independente do número de circunstâncias
judiciais negativamente sopesadas. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4
(quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos
termos do
da
o que afasta a alegação de
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo
considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de
drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
4. O único fundamento utilizado pela Corte
para afastar a incidência
a quo
da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso
em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao
dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga
apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena
prevista no § 4.o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na
ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena,
tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode
justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a
sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da
não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na
(RE 591.054, Tema 129, Relator Marco
definição dos antecedentes criminais."
Aurélio, Pleno, DJe
.
26/02/2015)
6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a
reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no
§
art. 33,
4o, da
em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a
Lei n. 11.343/2006
quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo
(ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe
.
06/05/2014)
7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância
judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial
de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.
8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta
relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é
motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de
direitos" (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
AREsp 1.060.222/MG,
TURMA, julgado em
DJe
) 9. Ordem de habeas corpus
12/09/2017,
20/09/2017.
parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316
(trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido
pela sentença.
(HC n. 559.880/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
23/2/2021,
2/3/2021
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

Assim, decotada a razão acima referida e levando-se em consideração, desta
feita, a quantidade e a natureza de droga apreendida, isoladamente considerada, tem-se
que a vedação à minorante prevista na
está em dissonância com a
Lei n. 11.343/2006
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: AgRg no
da minha relatoria, Sexta
AREsp n. 2.796.284/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
e
relatora
4/2/2025,
14/2/2025;
AREsp n. 2.477.469/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
12/12/2024.
Dessa forma, levando em consideração a quantidade de entorpecente
apreendido, 7,71 g (sete gramas e setenta e um centigramas) de Cloridrato de Cocaína
em pó, acondicionados em 8 (oito) microtubos plásticos, e 25,12 g (vinte e cinco gramas
e doze centigramas) de Cloridrato de Cocaína em forma de Crack, acondicionados em
– fl. 1, impõe-se a aplicação da
160 (cento e sessenta) invólucros de papel alumínio
fração de redução de pena no patamar de 2/3 e, preservados os demais termos da
dosimetria da pena, fls. 219/221, o redimensionamento das reprimendas a 1 ano e 8
.
meses de reclusão, mais pagamento de 166 dias-multa
Necessário o abrandamento do regime prisional.
Destaca-se, a princípio, que todas as circunstâncias judiciais foram
, sendo fixada no mínimo a pena-base do crime
consideradas favoráveis ao recorrente
de tráfico de drogas por ele perpetrado (5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-
multa – fl. 455).
Sendo assim, não há fundamento para dar lastro à imposição de regime
prisional mais severo do que permitido pelo
da pena,
da
quantum
ex vi
Súmula 440/STJ.
Nesse sentido:
.
§ 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS ART. 157,
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PENA
WRIT
SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE GENÉRICA DO
CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO
STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
1. Tratando-se de
substitutivo de recurso especial, inviável o
habeas corpus
seu conhecimento.
2. Para a exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação
idônea. Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.o
.
440 deste Superior Tribunal de Justiça
3. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau considerou, para fins de regime
prisional, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixando o intermediário. Contudo, o
Tribunal de origem estabeleceu o regime fechado sem apresentar motivação
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

idônea. Assentou a gravidade genérica do delito, bem como o entendimento,
reiteradamente rechaçado por esta Corte, de que em casos de crime de roubo
deve sempre ser imposto o regime fechado.
4.
não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de garantir
Habeas corpus
o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
(HC n. 331.754/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
13/11/2015
Dessa forma, fixada a pena-base no mínimo legal (5 anos –
, da
art. 33, caput
e não ostentando o recorrente antecedentes criminais, é descabida
Lei n. 11.343/2006)
a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos
termos das referidas súmulas.
Por conseguinte, levando-se em consideração a pena final cominada ao
recorrido na presente decisão (1 ano e 8 meses de reclusão), é possibilitada a
, nos termos do
§ 2o, , do Código Penal.
imposição do regime aberto
art. 33,
c
Verifica-se, ainda, a possibilidade de se conferir ao agravante a substituição
da pena privativa de liberdade.
Ressalta-se que a Suprema Corte firmou entendimento quanto à possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se preenchidos os
requisitos legais (HC n. 105.779, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
HC n. 97.500, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe
e RHC n.
22/2/2011;
25/6/2010;
109.374, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
.
6/12/2011)
O Supremo Tribunal Federal, também, já declarou a inconstitucionalidade da
proibição à substituição da reprimenda privativa de liberdade:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
.
NO
97.256. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(ARE n. 663.261, Ministro Luiz Fux, DJe
- grifo nosso).
6/2/2013
Dessa forma, acabou por afastar a citada obrigatoriedade, possibilitando a
substituição a partir da análise dos vetores do
do Código Penal (HC n. 273.942
art. 33
/SP, Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe
e HC n. 240.258/SP,
6/5/2014;
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
13/8/2013)
De mais a mais, colaciono o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO
FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PENA-BASE NO
MÍNIMO
LEGAL.
PRIMARIEDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
WRIT
1. Tratando-se de
substitutivo de recurso próprio, inviável o seu
habeas corpus
conhecimento.
2. Hipótese em que as instâncias de origem não lograram motivar de maneira
idônea o estabelecimento do regime inicial fechado, porquanto não declinaram
fundamentos suficientes a justificar a eleição do regime mais gravoso, deixando de
apreciar o caso concreto de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos arts. 33 e
parágrafos, do Código Penal, em patente inobservância ao princípio da
individualização da pena e ao
da Constituição Federal de 1988.
art. 93, inciso IX,
Para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo que o fixado
em lei é necessária motivação idônea. Inteligência das súmulas n.o 718 e n.o 719 do
Supremo Tribunal Federal e n.o 440 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A substituição da pena foi negada com base na gravidade abstrata do
delito, em manifesta contrariedade ao hodierno entendimento nos tribunais
.
superiores
4.
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar o
Habeas corpus
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao paciente, bem
como possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
(HC n. 315.110/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
13/4/2015
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
para, nos termos da fundamentação, reconhecer
dou
parcial provimento
o privilégio, redimensionando as penas privativa de liberdade e pecuniária do recorrente,
bem como abrandar o regime prisional e possibilitar a substituição do cárcere por
restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA52685132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: a349229d-6bd3-479b-81a7-6ef41e8ce0af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 1.994.865 / MG
Número Registro: 2022/0096708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00224796120198130461 0461190022479 10461190022479 10461190022479000 10461190022479001
10461190022479002 224796120198130461 461190022479
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JARDEL HENRIQUE MENDES MARTINS
ADVOGADOS
: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - MG125815
NARCISIO GONCALVES MACIEL - MG171217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-
11/02/2026,
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA54083406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 05b8b669-17b5-4e62-8f1d-08473e8d66e8

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 05b8b669-17b5-4e62-8f1d-08473e8d66e8